Tribunal: STF
Processo: HC 205538
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DENEGAÇÃO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 19.8.2021, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Paulo Cezar Cabral da Silva, contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que, em 17.8.2021, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 687.510/SP, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, em 23.3.2021, pela suposta prática dos delitos previstos no caput e no § 1º do art. 180 do Código Penal (receptação e receptação qualificada). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de novembro de 2019, em horário não especificado, na Avenida Leonice Gualda Nunes, 87, Jardim Santa Gertrudes, nesta cidade e Comarca, PAULO CÉZAR CABRAL DA SILVA, vulgo ‘Neguinho’, qualificado às fls. 31/33, e VALTER PAES DA SILVA, qualificado às fls. 71/72, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas, conduziram e ocultaram, em proveito próprio, um automóvel Honda/Fit EXL CVT,placas FFI 4846, pertencente a Josefa Maria Nazaré Antão Domingos, coisa que sabiam ser produto de crime. 



    Consta também que, no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 12h, nas mesmas circunstâncias de local acima, PAULO CÉZAR CABRAL DA SILVA e VALTER PAES DA SILVA, agindo em conjunto e com unidade de propósitos, caracterizadores do concurso de pessoas, conduziram e ocultaram, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, um caminhão VW/Express DRC 4x2, placas FRW 2616, carregado com 83 (oitenta e três) caixas de carnes diversas (individualizadas nas notas fiscais de fls. 35/66), coisas que deviam saber ser produto de crime. 



    Consta, finalmente, que no dia 11 de dezembro de 2019, por volta das 12h, na Avenida Leonice Gualda Nunes, 87, Jardim Santa Gertrudes, nesta cidade e Comarca, VALTER PAES DA SILVA possuía e mantinha sob sua guarda, uma pistola da marca ‘Taurus’, calibre 380, nº KIM25226, municiada com 14 (catorze) cartuchos da marca ‘CBC’, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no local de seu trabalho, do qual é responsável legal.



    Conforme se apurou, no dia 13 de novembro de 2019, por volta das 11h, na Rua Ucillia Lourencini Tafarelo, 151, bloco A4, aptº 18, CECAP, nesta cidade e Comarca, Josefa Maria Nazaré Antão Domingues teve seu automóvel Honda/Fit roubado. Na ocasião, a vítima foi abordada por duas pessoas que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram o automóvel e seus pertences pessoais. A vítima lavrou o respectivo boletim de ocorrência noticiando o roubo (fls. 161/164). 



    Poucos dias mais tarde, isto é, em 21 de novembro de 2019, PAULO CÉZAR e VALTER receberam o veículo de terceiros não identificados, com o fim de adulterar suas placas identificadoras e revendê-lo. Assim, estando previamente ajustados, PAULO CÉZAR conduziu o automóvel Honda/Fit até a residência de VALTER, que o ocultou em sua garagem até que as modificações para revenda fossem realizadas. Ambos tinham plena ciência de que se tratava de veículo proveniente de origem ilícita. 



    Posteriormente, em 11 de dezembro de 2020, por volta das 5h10min, a vítima Rodrigo Aparecido Laine conduzia um caminhão VW/Express, carregado com caixas de carnes diversas provenientes da empresa ‘Mafrig’. Durante seu trajeto normal, Rodrigo teve problemas com o rastreador do veículo, vendo-se obrigado a estacionar o caminhão em plena via pública. Aproveitando-se das circunstâncias, um homem se aproximou da vítima e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiu que ela desembarcasse do caminhão e entrasse em um veículo ‘Sprinter’ que o aguardava poucos metros à frente. Nesse ínterim, teve sua cabeça coberta por um capuz, enquanto um terceiro assumiu a direção do caminhão e da carga subtraídas. 



    A vítima foi deixada nas proximidades da Ponte do Piqueri, em São Paulo/Capital, onde pediu auxílio e comunicou o roubo. 



    Sabedores do roubo que havia acontecido há poucos momentos, PAULO CÉZAR e VALTER ajustaram-se para que o caminhão fosse levado até o açougue deste último, onde a carga de carnes seria desembarcada para futura venda no estabelecimento. Com essa finalidade, PAULO CÉZAR assumiu a condução do caminhão e o dirigiu até o açougue de VALTER, onde descarregou toda a carne subtraída e a colocou no interior da câmara fria do estabelecimento. Em ato contínuo, deixou o local de posse do caminhão roubado. 



    Ocorre que, com a comunicação do roubo havido pela manhã, Policiais Civis passaram a encetar diligências para a localização do caminhão e da carga de carnes roubadas. Seguindo as informações recebidas, os agentes policiais encontraram o caminhão abandonado na Rua Pascoal Gimenes, no município de Várzea Paulista. Posteriormente, dando sequência às diligências, verificaram que o caminhão havia parado no açougue de VALTER, para onde rumaram.



    Em revista à câmara frigorifica do estabelecimento de VALTER, os Policiais Civis localizaram toda a carga de carnes roubada naquela manhã. 



    Dando sequência às diligências, encontraram o automóvel Honda/Fit, pertencente à vítima Josefa, escondido na garagem de VALTER já sem as placas de identificação. Outrossim, no interior de sua residência, localizaram, no interior do guarda-roupas, uma pistola da marca ‘Taurus’, calibre 380, com três carregadores municiados. Verificaram, na oportunidade, que o registro do armamento estava com a data de validade expirada (fls. 26). 



    Indagado sobre os fatos, VALTER admitiu que tinha plena ciência sobre o roubo anterior e que PAULO CÉZAR havia descarregado o caminhão no local com sua autorização. Não obstante, também admitiu que o veículo Honda/Fit havia sido ocultado em seu imóvel com o auxílio de PAULO CÉZAR, e que o preparava para futura venda. 



    VALTER ofereceu seu telefone celular, que, submetido a exame pericial, revelou diversas mensagens trocadas com PAULO CÉZAR e outras pessoas, dando conta da plena ciência de ambos acerca da origem ilícita dos veículos e da carga apreendida no estabelecimento comercial (fls. 197/215 e mídia audiovisual)” (fls. 51-54, e-doc. 2). 



    3. A denúncia foi recebida pelo juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jundiaí (Ação Penal n. 1502955-83.2019.8.26.0544) em 21.4.2021.



    4. Em 10.8.2021, foi iniciada a audiência de instrução e julgamento, não concluída pela insistência da defesa na oitiva de duas testemunhas faltantes. Na ocasião, o juízo processante deferiu requerimento do Ministério Público estadual de reconhecimento pessoal do paciente pela vítima do segundo crime de roubo:



    “Em relação ao reconhecimento pessoal do Sr. ‘Neguinho’ por parte da vítima Rodrigo requerido pelo Promotor de Justiça, defiro que essa diligência seja feita por parte da Delegacia de Polícia e após será feita o encaminhamento ao Juízo competente” (fl. 58, e-doc. 2). 



    5. Sustentando ausência de justa causa para a diligência determinada pelo juízo processante, a Defensoria Pública paulista impetrou o Habeas Corpus n. 2188884-47.2021.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual a Desembargadora Fátima Gomes indeferiu a medida liminar requerida em 12.8.2021, nos seguintes termos:



    “Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo (Dr. Elthon Siecola Kersul - Defensor Público), em favor de Paulo Cezar Cabral da Silva, contra ato do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, que determinou a realização de diligência, em audiência de instrução e julgamento (fls. 49/50). 



    Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput e artigo 180, §1º, do Código Penal, em concurso material, por fatos ocorridos em 21/11/2019. Afirma que a audiência de instrução em continuação, designada para 10/8/2021 restou prejudicada, diante da não localização de testemunhas, mas foi determinada a realização de reconhecimento pessoal do paciente pela vítima do crime de roubo na delegacia de polícia e posterior encaminhamento ao Juízo competente. Aduz não ser admissível a instauração de inquérito alternativo para se apurar outro crime em relação aos mesmos fatos. Afirma a ocorrência de bis in idem, uma vez que os fatos que serão apurados na diligência determinada pelo juízo a quo são os mesmos tratados no processo de origem, que se encontra em fase mais adiantada, com instrução parcialmente realizada. Alega inexistir justa causa para a diligência determinada pelo juízo, uma vez que deve haver apenas uma ação criminal versando sobre os fatos e, caso o Juízo julgar conveniente, após o encerramento da instrução do crime de receptação, a pedido do Ministério Público, pode aplicar no processo já em curso as regras da mutatio libelli. Requer, liminarmente, seja suspensa ou revogada a diligência de reconhecimento pessoal do paciente pela vítima Rodrigo e revogado o indiciamento do paciente por roubo, devendo ser realizada a diligência ou a prova do reconhecimento pessoal do réu, se o caso, somente após o encerramento da instrução da receptação e após realizada a mutatio libelli, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal (fls. 1/6). 



    Indefiro a medida liminar requerida, uma vez que estão ausentes motivos peculiares, passíveis de pronto e seguro reconhecimento, de relevância tal que justifique sua concessão. 



    Cumpre salientar que se trata de medida excepcional, possível apenas quando o constrangimento ilegal é manifesto e de imediata detecção por meio de cognição sumária, de maneira a autorizar a drástica providência ora postulada. 



    Imperioso que, antes de mais nada, se dê ensejo ao processamento do writ, com a vinda de informes do Juízo e a manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça. 



    Solicitem-se, com urgência, informações ao Juízo competente da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí (Processo de origem nº 1502955-83.2019.8.26.0544). 



    Com a resposta, remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça e, após, tornem conclusos” (fls. 60-62, e-doc. 2). 



    6. Contra essa decisão precária a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 687.510/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 17.8.2021, o Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício naquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em face do indeferimento de liminar no writ de origem. 



    Consta dos autos denúncia pela prática dos crimes tipificados nos arts. 180, caput, 180, § 1º, ambos do CP, e 12 da Lei 10.826/2003, em concurso material. 



    Sustenta a defesa, em síntese, constrangimento ilegal pela ocorrência de bis in idem, haja vista que durante a instrução foi determinado que se procedesse o reconhecimento pessoal do paciente pela prática do crime de roubo, significando a instauração de inquérito para apurar outro crime pelos mesmos fatos. Aduz que deve ser feito o reconhecimento apenas após o fim da instrução da receptação, com aplicação da mutatio libelli, segundo o art. 384, do CPP. 



    Requer, assim, que seja impedida a diligência de reconhecimento pessoal. 



    Nos termos da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, em regra, não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão que indefere a liminar na origem, sob pena de indevida supressão de instância, ressalvadas as hipóteses em que evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação. 



    Na origem, a liminar foi indeferida nos seguintes termos (fls. 61/62): (…)



    No caso, as pretensões de que seja impedida a realização de reconhecimento pessoal e revogado indiciamento por roubo são questões passíveis de indeferimento do pedido de liminar, por demandar análise do próprio mérito da impetração, sobretudo no caso em tela, em que afirmado pelo Relator que não se encontram cumpridos os requisitos nesta etapa cognitiva sumaríssima, bem como não está demonstrada a ilegalidade manifesta. 



    Com efeito, o Tribunal de origem não verificou de imediato, diante do exame sumário dos elementos que instruem o writ, os requisitos necessários à concessão da medida, entendendo, dessa forma, prudente a juntada das informações da autoridade apontada como coatora para análise do pedido. 



    Assim, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido de liminar, não vejo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691/STF, uma vez ausente flagrante ilegalidade, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria meritória.



    Outrossim, o processamento do presente writ implicaria inevitavelmente supressão de instância. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 3). 



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 31.8.2021.



    7. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante insiste na alegação de falta de justa causa para a diligência de reconhecimento pessoal do paciente. 



    Argumenta que, “se não se admite denúncia alternativa, não se pode admitir igualmente inquérito alternativo para se apurar outro crime em relação aos mesmos fatos” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que “há um verdadeiro bis in idem, uma vez que os fatos que serão apurados na diligência extrajudicial determinada pelo juízo a quo (roubo) são os mesmos aos que estão sendo apurados neste processo (receptação) e que está mais adiantada, já na fase processual e com instrução parcialmente realizada” (fls. 2-3, e-doc. 1). 



    Alega que “não há justa causa para a diligência determinada pelo juízo, uma vez que deve haver apenas uma ação criminal em virtude dos mesmos fatos e que caso o Juízo julgar conveniente, após o encerramento da instrução do crime de receptação, a pedido do Ministério Público, pode aplicar no processo já em curso as regras da mutatio libelli, disciplinada no artigo 384 do Estatuto Processual Penal” (fl. 3, e-doc.1).



    Afirma que, “verificada a identidade entre os fatos narrados na denúncia recebida e a determinação de indiciamento e realização de reconhecimento pessoal para apurar a prática do roubo, deve ser trancado este último por força do princípio do no bis in idem” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta ser o caso “de superação da súmula 691/STF diante da grave violação ao direito de ampla defesa e do direito de saber de forma prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada e de não ser acusado simultaneamente por dois crimes em virtude dos mesmos fatos” (fls. 4-5, e-doc.1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “1) A concessão LIMINAR DA ORDEM, a fim de que seja suspensa ou revogada a determinação da diligência de reconhecimento pessoal do paciente pela vítima Rodrigo e revogado o indiciamento do paciente por roubo, devendo ser realizada a diligência ou a prova do reconhecimento pessoal do réu, se o caso, somente após o encerramento da instrução da receptação e após realizada a mutatio libelli, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, até o julgamento do presente writ;



    2) E, ao final, requer a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja suspensa ou revogada a diligência de reconhecimento pessoal do paciente pela vítima Rodrigo e revogado o indiciamento do paciente por roubo, devendo ser realizada a diligência ou a prova do reconhecimento pessoal do réu, se o caso, somente após o encerramento da instrução da receptação e após realizada a mutatio libelli, nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, confirmando-se o pedido liminar” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. A presente impetração está prejudicada.



    Esta ação volta-se contra decisão do Desembargador Federal Olindo Menezes, em exercício no Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 687.510/SP. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2188884-47.2021.8.26.0000 pela Desembargadora Fátima Gomes, do Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, em 28.10.2021, a Nona Câmara Criminal daquele Tribunal estadual denegou o Habeas Corpus n. 2188884-47.2021.8.26.0000, substituindo-se, assim, o ato coator objeto de análise no Superior Tribunal de Justiça. Tem-se na ementa do julgado, constante do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça paulista: 



    “HABEAS CORPUS – Estelionato – Insurgência defensiva quanto a decisão que determinou que o paciente seja submetido a reconhecimento pessoal, pela vítima do roubo perante a autoridade policial – Discricionariedade do Magistrado – Decisão devidamente motivada – Inadequação da via eleita – Impossibilidade de concessão da ordem de ofício – Compete ao Magistrado de primeiro grau, condutor da instrução e destinatário da prova, indeferir as diligências que entender irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, conforme dispõe o art. 400, § 1º, do CPP – Inexistência de manifesta ilegalidade ou teratologia na r. decisão atacada – Questão de mérito, dependente da instrução probatória, a ser apreciada durante a instrução, que ainda não se findou – Ordem denegada”. 



    9. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal estadual.



    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido oportunidade de manifestar-se sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE.



    1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração.



    2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA: PRESSUPOSTOS. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR POR DESEMBARGADOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR JULGAMENTO DEFINITIVO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBSTITUIÇÃO DE TÍTULO: PREJUÍZO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Substituído o título judicial questionado no Superior Tribunal de Justiça, prejudicado está o habeas corpus por perda superveniente de objeto.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 135.010, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.9.2016). 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. 



    I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. 



    II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. 



    III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 13.4.2007). 



    10. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora